Tribunal: CARF
Processo: 15563.000009/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/10/2006
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. DOMICÍLIO ELEITO. CONTRIBUINTE.
A intimação por via postal será considerada efetiva quando for comprovada a entrega da notificação encaminhada para o endereço eleito como domicílio tributário do contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO ANTES DO TERMO DE INÍCIO DE CONTAGEM DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE.
Deve ser considerado tempestivo, o Recurso Voluntário interposto antes do prazo, ou seja, antes da intimação válida.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei Tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO ESCUSÁVEL E PASSÍVEL DE CORREÇÃO EM CADASTRO PROCESSUAL E EM EVENTUAL INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA E AO AMPLO CONTRADITÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA MUNICIPAL COMO SUJEITO PASSIVO NO LANÇAMENTO SEM PREJUÍZO PARA O MUNICÍPIO ENQUANTO ENTE PÚBLICO DOTADO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCORREÇÃO QUE NÃO INFLUÊNCIA NA SOLUÇÃO DO LITÍGIO.
Não implica nulidade do auto de infração, ainda que por vício formal, o apontamento de irregularidades, omissões ou incorreções no auto de infração que não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório quando o erro é escusável e sanável por ser relacionado a identificação de Câmara Municipal como sujeito passivo do lançamento, tendo, entretanto, participado o Município, ente público dotado da personalidade jurídica, do processo administrativo fiscal, não havendo qualquer prejuízo.
O princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Decreto n.o 70.235 (art. 60), que regula o processo administrativo fiscal, impõe que não seja declarada nulidade, sem prejuízo, ao dispor que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas na norma que cuida dos atos nulos (art. 59) não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. Para que o ato seja declarado nulo é preciso que haja prejuízo para o sujeito passivo, um nexo efetivo e concreto.
A Câmara Municipal é órgão integrante de administração pública direta, desprovida de personalidade jurídica própria e vinculada ao Município a que pertence, não devendo ser identificada como sujeito passivo da obrigação tributária. Entretanto, se o Município, dotado da personalidade jurídica, participa do processo e não se constata prejuízo para a defesa não há nulidade capaz de afastar o lançamento.
NULIDADE. CIÊNCIA DA DECISÃO DE PISO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO FISCAL INDICADO PELO CONTRIBUINTE. APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO ADMITIDO.
A cientificação das decisões proferidas no decorrer do processo deve se dar no domicílio fiscal do contribuinte, devidamente indicado e processado pela Receita Federal. A intimação encaminhada via postal para endereço diverso do domicílio fiscal é considerada inválida. Porém, a apresentação de Recurso Voluntário antes da intimação válida, deve levar à sua admissão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.000009/2011-83
ACÓRDÃO
2101-003.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU - CÂMARA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/10/2006
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. DOMICÍLIO ELEITO. CONTRIBUINTE.
A intimação por via postal será considerada efetiva quando for
comprovada a entrega da notificação encaminhada para o endereço eleito
como domicílio tributário do contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO ANTES DO TERMO DE INÍCIO DE
CONTAGEM DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE.
Deve ser considerado tempestivo, o Recurso Voluntário interposto antes
do prazo, ou seja, antes da intimação válida.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei Tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO ESCUSÁVEL E PASSÍVEL DE
CORREÇÃO EM CADASTRO PROCESSUAL E EM EVENTUAL INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA E AO
AMPLO CONTRADITÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA MUNICIPAL COMO SUJEITO PASSIVO NO
LANÇAMENTO SEM PREJUÍZO PARA O MUNICÍPIO ENQUANTO ENTE
PÚBLICO DOTADO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCORREÇÃO QUE NÃO
INFLUÊNCIA NA SOLUÇÃO DO LITÍGIO.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000009/2011-83
2
Não implica nulidade do auto de infração, ainda que por vício formal, o
apontamento de irregularidades, omissões ou incorreções no auto de
infração que não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla
defesa e ao contraditório quando o erro é escusável e sanável por ser
relacionado a identificação de Câmara Municipal como sujeito passivo do
lançamento, tendo, entretanto, participado o Município, ente público
dotado da personalidade jurídica, do processo administrativo fiscal, não
havendo qualquer prejuízo.
O princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Decreto n.o 70.235 (art.
60), que regula o processo administrativo fiscal, impõe que não seja
declarada nulidade, sem prejuízo, ao dispor que as irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das referidas na norma que cuida dos
atos nulos (art. 59) não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. Para que o ato
seja declarado nulo é preciso que haja prejuízo para o sujeito passivo, um
nexo efetivo e concreto.
A Câmara Municipal é órgão integrante de administração pública direta,
desprovida de personalidade jurídica própria e vinculada ao Município a
que pertence, não devendo ser identificada como sujeito passivo da
obrigação tributária. Entretanto, se o Município, dotado da personalidade
jurídica, participa do processo e não se constata prejuízo para a defesa não
há nulidade capaz de afastar o lançamento.
NULIDADE. CIÊNCIA DA DECISÃO DE PISO EM ENDEREÇO DIVERSO DO
DOMICÍLIO FISCAL INDICADO PELO CONTRIBUINTE. APRESENTAÇÃO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO ADMITIDO.
A cientificação das decisões proferidas no decorrer do processo deve se dar
no domicílio fiscal do contribuinte, devidamente indicado e processado
pela Receita Federal. A intimação encaminhada via postal para endereço
diverso do domicílio fiscal é considerada inválida. Porém, a apresentação
de Recurso Voluntário antes da intimação válida, deve levar à sua
admissão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000009/2011-83
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas dos argumentos relacionados às
preliminares de nulidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Município de Nova Iguaçu contra o
Acórdão no. 12-57.119 (e-fls. 499/503), que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário.
Em sua origem, trata-se de crédito tributário (AI no 37.306.433-0) lançado pela
fiscalização com base no instituto da retenção, previsto no art. 31 da Lei no 8.212/91, com redação
dada pela Lei no 9.711/98, no valor total R$ 71.373,18, consolidado em 21/02/2011; bem como
Auto de Infração – CFL 93 (AIOA 37.306.434-9) lavrado em razão de descumprimento de obrigação
acessória, por ter deixado de reter a contribuição incidente sobre as notas fiscais identificadas às
fls. 50.
Nos termos do Relatório fiscal (e-fls.2/201), a Câmara Municipal do Município de
Nova Iguaçu teria contratado serviços de construção civil, mediante empreitada parcial, deixando
de reter e recolher o percentual de 11% incidente sobre o valor das notas fiscais emitidas pela
Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu – CODENI, CNPJ no 28.732.006/0001-72 (e-fls.
50).
Os Autos de Infrações foram cientificados ao Município via correios com Aviso de
Recebimento assinado em 25/02/2011 (e-fls. 463). Em 25/03/2011 foi apresentada Impugnação
(e-fls. 469/), cujos argumentos foram resumidos pela decisão de piso, da seguinte forma:
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000009/2011-83
4
Notificado do lançamento pela via postal em 25/02/2011, o interessado
apresentou impugnação, aduzindo em síntese as seguintes alegações:
3.1. preliminarmente, argui a nulidade do lançamento por ilegitimidade passiva da
Câmara Municipal de Nova Iguaçu, que não possui personalidade jurídica própria.
Logo, não poderia figurar no polo passivo de uma obrigação tributária;
3.2. sustenta tal entendimento com base no fato de que o auto de infração foi
lavrado em nome da Câmara Municipal, nos seguintes termos: Município de Nova
Iguaçu – Câmara Municipal, com a utilização do CNPJ da Câmara Municipal,
quando o CNPJ do município é 29.138.278/0001-01;
3.3. reputa ilegal e inconstitucional a tributação introduzida pelo art. 31 da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.711/98, acrescentando ainda ter havido
violação aos princípios constitucionais da proibição de confisco e da equidade na
participação e no custeio da seguridade social;
Os autos foram levados a julgamento e em 24/04/2013, foi proferido o Acórdão no.
12-55.128 (e-fls. 492/496), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2006 a 31/10/2006 ÓRGÃO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A legitimidade passiva na relação jurídica tributária, em caso de ação fiscal
desenvolvida em órgão público não dotado de personalidade jurídica própria, é da
pessoa jurídica de direito público interno a ele vinculada.
Neste caso, afigura-se correta a identificação do sujeito passivo que contenha o
nome do ente federativo, seguido do nome do órgão público correspondente.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido
pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em razão de erro verificado, da falta de menção no dispositivo, do julgamento do AI
no. 37.306.434-9, em 24/06/2013, foi proferido novo Acórdão em substituição ao primeiro, de no.
12-57.119 (e-fls. 499/203), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2006 a 31/10/2006 ÓRGÃO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A legitimidade passiva na relação jurídica tributária, em caso de ação fiscal
desenvolvida em órgão público não dotado de personalidade jurídica própria, é da
pessoa jurídica de direito público interno a ele vinculada.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000009/2011-83
5
Neste caso, afigura-se correta a identificação do sujeito passivo que contenha o
nome do ente federativo, seguido do nome do órgão público correspondente.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido
pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/10/2006
CORREÇÃO DE ERRO. EMISSÃO DE NOVO ACÓRDÃO.
Anula-se o acórdão, prolatando-se outro em substituição, quando se evidencia
erro, devido a lapso manifesto, caracterizado pela ausência de indicação do
dispositivo relativo a auto de infração incluído no processo, já apreciado e
julgado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento se deu por meio dos correios, com Aviso de
Recebimento (AR – e-fl. 507), recebido em 15/07/2013.
Em 03/09/2013, o Recurso Voluntário foi apresentado pelo recorrente, às fls.
510/528, com os seguintes argumentos:
- reitera a preliminar de nulidade dos Autos de Infração em razão da falta de
legitimidade passiva da Câmara Municipal do Município de Nova Iguaçu e eleição
errônea do sujeito passivo (afronta aos artigos 142 do CTN e inciso I, art. 10 do
Decreto no. 70.235/72);
- alega vício formal em razão da nulidade da intimação da decisão da Impugnação
de Lançamento. Sustenta que a intimação foi encaminhada ao endereço da Câmara
Municipal de Nova Iguaçu, situada à Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, no. 38,
Centro, Nova Iguaçu, CEP 26210-211;
- Sustenta, ainda a insubsistência do lançamento em razão da ilegalidade da
tributação contida no art. 31 da Lei no. 8.212/91, da ocorrência de confisco na
forma de retenção, e na violação dos princípios da equidade na forma de
participação do custeio.
Os autos seguiram para julgamento perante o CARF, e em 11/05/2023, resolveram
os membros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, converter o julgamento em diligência. Nos
termos da Resolução no. 2401-000.967 (e-fls. 533/540). O recurso voluntário seria, em princípio,
intempestivo. Contudo, o recurso trouxe preliminar de tempestividade, alegando que a intimação
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000009/2011-83
6
não teria sido realizada no endereço correto, de modo que foi determinada diligência para que
fosse esclarecido se o Município de Nova Iguaçu teria elegido domicílio tributário perante a
Receita Federal.
A Diligência fiscal foi concluída, tendo sido prestadas as seguintes informações (e-
fls. 563/564):
2.Informação Fiscal:
Em atendimento ao solicitado, foi efetuada consulta ao cadastro do Município de
Nova Iguaçu, CNPJ 29.138.278/0001-01, sistema HOD RFB (telas anexas). Nessa,
verifica se que o Município de Nova Iguaçu teve seu domicílio tributário à rua Dr.
Athaide Pimenta de Moraes, 528 – Centro/Nova Iguaçu, informado ao Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica pelo próprio contribuinte, em 14/03/2006, e
processado pela Receita Federal, em 21/03/2006.
Os autos retornaram ao CARF e foram a mim distribuídos, em razão de o relator não
mais compor os quadros de conselheiros.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Tempestividade do Recurso Voluntário
Sobre a tempestividade do Recurso Voluntário, vale destacar que a ciência da
decisão de primeira instância ocorreu em 15 de julho de 2013 – e-fls. 507, tendo sido apresentado
o Recurso Voluntário apenas em 3 de setembro de 2013 – e-fls. 510. Contudo, conforme alegado
pelo recorrente e confirmado por meio de Diligência Fiscal, o Município de Nova Iguaçu teve seu
domicílio tributário à rua Dr. Athaide Pimenta de Moraes, 528 – Centro/Nova Iguaçu, informado
ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) pelo próprio contribuinte, em 14/03/2006, e
processado pela Receita Federal, em 21/03/2006.
Vale ressaltar que a Prefeitura Municipal vinha acompanhando a fiscalização, e
tinha sido cientificada da lavratura dos Autos de Infração. A Impugnação foi apresentada pela
Procuradoria Geral do Município.
Por esta razão, a ciência da decisão de piso realizada por via postal no endereço da
Câmara Municipal de Nova Iguaçu (Rua Tertuliano de Melo, no. 38) não pode ser considerada
válida, e o Recurso Voluntário interposto antes da intimação válida, deve ser considerado
tempestivo.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000009/2011-83
7
2. Conhecimento do Recurso Voluntário.
Entendo que o Recurso Voluntário deve ser apenas parcialmente conhecido.
Em suas alegações, o recorrente reitera argumentos de mérito apresentados em
sede de Impugnação e sustenta a ilegalidade da obrigação tributária prevista no art. 31 da Lei no.
8.212/91, com a redação dada pela Lei no. 9.711/98; a ocorrência do confisco na forma da
retenção; e a violação dos princípios da equidade na forma de participação do custeio.
A decisão de piso deixou de analisar os argumentos em razão do art. 26-A do
Decreto no. 70.235/72. Vale o destaque:
No que tange às alegações de inconstitucionalidade dos dispositivos que regem o
instituto da retenção, cabe esclarecer que somente ao Poder Judiciário é dado
exercer o controle concentrado ou difuso, de caráter repressivo, da
constitucionalidade das leis. Revela-se, assim, inadequada a postulação de
matéria dessa natureza na esfera administrativa, estando tal vedação atualmente
prevista no Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal,
em seu art. 26-A, incluído pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei
no 11.941/2009, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Entendo que o Recurso Voluntário não deve ser admitido para análise de tais
argumentos de inconstitucionalidade, em razão da Súmula no. 2 do CARF, que diz:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário para conhecer
apenas os argumentos relacionados às preliminares de nulidade.
3. Preliminares de nulidade: identificação incorreta do sujeito passivo e nulidade
da intimação
A recorrente alega que a Câmara Municipal não tem personalidade jurídica e que os
Autos de Infração teriam sido lavrados em nome da Câmara Municipal, razão pela qual deveriam
ser anulados, em razão da eleição errônea do sujeito passivo e ofensa aos artigos 142 do CTN e do
inciso I, do art. 10 do Decreto no. 70.235/72.
Alegou, ainda, vício formal, em razão da nulidade da intimação da decisão do
julgamento.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000009/2011-83
8
O recorrente afirma que o CNPJ trazido nos Autos de Infração é o no.
30.635.775/0001-02, da Câmara Municipal do Município de Nova Iguaçu e não o CNPJ do
Município de Nova Iguaçu, que teria o CNPJ no. 29.138.278/0001-01.
A decisão de piso analisou o argumento da seguinte forma:
14. No caso ora examinado, a ação fiscal foi circunscrita ao órgão legislativo do
Município de Nova Iguaçu. Assim sendo, o sujeito passivo indicado no Auto de
Infração foi justamente a pessoa jurídica de direito público interno, o Município
de Nova Iguaçu.
15. A mera aposição de hífen após a identificação do ente federativo, seguido da
indicação do órgão em que realizada a auditoria fiscal (Câmara Municipal) e de
seu CNPJ, serve apenas para permitir a vinculação dos fatos geradores ao órgão
público correspondente, e não para atribuir responsabilidade tributária a um ente
despersonalizado.
16. Também não assiste razão ao impugnante quando afirma que o CNPJ do
município é 29.138.278/0001-01. Em consulta ao cadastro da Receita Federal,
para este CNPJ consta a seguinte denominação: Nova Iguaçu Prefeitura.
17. De fato, a retórica é, no mínimo, contraditória. De um lado argui ilegitimidade
passiva para a Câmara Municipal, mas defende a legitimidade passiva para a
Prefeitura. Ora, não sabe o douto procurador que um órgão é o responsável pela
função legislativa, e outro, a sede do exercício da função administrativa, ambos
desprovidos de personalidade jurídica?
18. Registre-se, por oportuno, que não há um CNPJ específico para qualquer
Município, mas todos os CNPJ dos órgãos municipais estão vinculados a um ente
federativo. Logo, o que importa é a correta identificação da pessoa jurídica de
direito público interno a quem se atribui a condição de sujeito passivo, tal como
efetuado pela Autoridade Fiscal, de sorte que os dados adicionais possuem
caráter meramente informativo e natureza acessória, não repercutindo na higidez
formal do lançamento.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente em nenhuma das duas
alegações de nulidade.
Nos Autos de Infração (e-fls. 02/13) consta como contribuinte sob Ação Fiscal,
sujeito passivo:
CNPJ 75.813.675/0001-59. Nome: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU – CÂMARA
MUNICIPAL.
Endereço: Rua Tertuliano de Melo, 38. CEP 26.210-211
Apesar de constar no nome, corretamente, “Município de Nova Iguaçu – Câmara
Municipal” os Autos trazem o CNPJ e endereço da Câmara Municipal.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000009/2011-83
9
No Relatório de Vínculos (e-fl. 11), novamente foi identificada como sujeito passivo
a Câmara Municipal, com seu endereço e CNPJ, tendo constado o Município de Nova Iguaçu –
Prefeitura, como gestor de órgão público, com a indicação do endereço: Rua Athaíde Pimenta de
Moraes, no. 528, CEP 26215-000, bem como a identificação dos administradores pessoas físicas.
A fiscalização também se deu endereçada à Câmara Municipal, contudo, o Relatório
Fiscal ressalta a ciência pessoal do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) do Procurador
Geral do Município de Nova Iguaçu, Sr. Tiago Rodrigues Barbosa, realizada em 02/02/2010. A
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu também foi cientificada da lavratura do Auto de Infração em
25/02/2011 (e-fl. 463). Foi a Procuradoria Geral do Município quem apresentou a Impugnação, em
25/03/2011 (e-fl. 469 e ss), tendo sido assinada pelo procurador Rodrigo Garcia Veraldo, que
também assinou o Recurso Voluntário.
Portanto, realmente a Câmara Municipal e seu CNPJ constaram no campo de sujeito
passivo, e a decisão de primeira instância não foi cientificada no domicílio indicado pelo
Município, mas é necessário verificar se tais vícios ocasionaram prejuízo para o Município, uma
vez que, de acordo com o Decreto no. 70.235/72, para que a nulidade leve à anulação da autuação
ou nulidade da intimação, deve ser verificado o prejuízo ou cerceamento do direito de defesa.
Como bem destacado pelo Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, no Acórdão no.
9202-011.264, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
O princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Decreto n.o 70.235 (art. 60),
que regula o processo administrativo fiscal, impõe que não seja declarada
nulidade, sem prejuízo, ao dispor que as irregularidades, incorreções e omissões
diferentes das referidas na norma que cuida dos atos nulos (art. 59) não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. Para que o ato seja declarado nulo é preciso que haja prejuízo
para o sujeito passivo, um nexo efetivo e concreto.
No caso mencionado, também se tratava de Município, e o Auto de Infração foi
lavrado contra a Câmara Municipal e cientificado ao Presidente da Câmara Municipal. Procurou-se
sanar o equívoco tendo sido emitido DADR — Discriminativo Analítico do Débito Retificado. Os
Conselheiros da CSRF, por unanimidade de votos, entenderam que, apesar do vício identificado,
não teria sido verificado prejuízo para o Município, que apresentou defesa detalhada, tanto na
Impugnação, quanto no Recurso Voluntário. Vale o destaque para o voto:
Consta nos autos detalhada defesa em relação ao mérito da autuação, não
havendo qualquer prejuízo para o ente municipal. Somando-se a isso, em
contrarrazões o próprio Município (e-fls. 259 e 262), inicialmente, pretende o não
conhecimento do recurso especial, que, em sua ótica, estaria pretendendo
revolver provas. Todavia, não há o revolvimento de elementos de prova, pois as
constatações são baseadas em peças processuais que fazem parte do relato
processual deste contencioso administrativo fiscal.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000009/2011-83
10
Deste modo, entendo que não implica nulidade do auto de infração, ainda que
por vício formal, o apontamento de irregularidades, omissões ou incorreções no
auto de infração que não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla
defesa e ao contraditório quando o erro é escusável e sanável por ser relacionado
a identificação de Câmara Municipal como sujeito passivo do lançamento, tendo,
entretanto, participado o Município, ente público dotado da personalidade
jurídica, do processo administrativo fiscal, não havendo qualquer prejuízo.
(...)
A Câmara Municipal é órgão integrante de administração pública direta,
desprovida de personalidade jurídica própria e vinculada ao Município a que
pertence, não devendo ser identificada como sujeito passivo da obrigação
tributária. Entretanto, se o Município, dotado da personalidade jurídica, participa
do processo e não se constata prejuízo para a defesa não se constata nulidade
capaz de afastar o lançamento.
Sendo assim, com razão o recorrente, para restabelecer o lançamento e afastar a
declaração de nulidade.
No presente caso, como destacou-se, a Impugnação e o Recurso Voluntário foram
apresentados pela Procuradoria Geral do Município que acompanhou o processo de fiscalização, e
foi cientificada da lavratura dos autos de infração. A intimação equivocada do resultado do
julgamento também não prejudicou a defesa do Município, que apresentou o Recurso Voluntário,
reiterando os mesmos argumentos apresentados em sede de Impugnação. O Recurso não foi
considerado intempestivo, exatamente em razão de a intimação não ter sido considerada válida.
Portanto, entendo que a indicação da Câmara Municipal como sujeito passivo não
levou ao cerceamento do direito de defesa do Município, que acompanhou o procedimento fiscal,
tendo exercido o seu direito de defesa e contraditório, apresentando Impugnação e Recurso
Voluntário.
Também entendo que a apresentação de Recurso Voluntário admitido, apresentado
antes da intimação válida, não deve ocasionar qualquer nulidade processual.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade arguidas.
4. Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário para conhecer
apenas os argumentos relacionados às preliminares de nulidade, as quais rejeito.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000009/2011-83
11

Fl. 581
DF CARF MF
Original